Tribunal: TJSP
Processo: 2021928-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Rejeição – Admissibilidade – Preliminar recursal afastada – Ausência de juntada de cópia da resposta da exceção e das procurações dos agravados que não ensejaram qualquer prejuízo ao conhecimento do pleito ou à sua defesa – Primazia do mérito – Pretensão a discutir eventual excesso do montante devido – Via inadequada – Questões suscitadas que já foram

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Rejeição – Admissibilidade – Preliminar recursal afastada – Ausência de juntada de cópia da resposta da exceção e das procurações dos agravados que não ensejaram qualquer prejuízo ao conhecimento do pleito ou à sua defesa – Primazia do mérito – Pretensão a discutir eventual excesso do montante devido – Via inadequada – Questões suscitadas que já foram alcançadas pelo trânsito em julgado – Demonstração de diversas oportunidades para apresentar o regular meio de insurgência, que é a impugnação, as quais transcorreram sem manifestação da executada – Ingresso da agravante como sucessora da executada original em razão de seu falecimento que deve ocorrer no estado em que se encontra o processo, estando inviabilizada qualquer retroatividade dos atos processuais – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021928-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Novo Horizonte, em que é agravante
MARIANA CORDOBA FERREIRA, são agravados CARLOS ALBERTO VOLPINI e
JOAO FRANCISCO DE ABREU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021928-75.2020.8.26.0000 - Novo Horizonte - Voto no 33467 mlzz410 2
Voto no 33467/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado.
Agravo de Instrumento no 2021928-75.2020.8.26.0000
Agravante: MARIANA CORDOBA FERREIRA
Agravados: CARLOS ALBERTO VOLPINI (E OUTRO)
Comarca:
Novo Horizonte 2 Vara Judicial
Juiz(a) de 1a Inst.: Natália Berti
EMENTA
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE Rejeição
Admissibilidade
Preliminar recursal afastada

Ausência de juntada de cópia da resposta da exceção e
das procurações dos agravados que não ensejaram
qualquer prejuízo ao conhecimento do pleito ou à sua
defesa Primazia do mérito Pretensão a discutir
eventual excesso do montante devido Via inadequada
Questões suscitadas que já foram alcançadas pelo
trânsito em julgado
Demonstração de diversas
oportunidades para apresentar o regular meio de
insurgência,
que
é
a
impugnação,
as
quais
transcorreram sem manifestação da executada

Ingresso da agravante como sucessora da executada
original em razão de seu falecimento que deve ocorrer
no estado em que se encontra o processo, estando
inviabilizada
qualquer
retroatividade
dos
atos
processuais Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 205/208 que rejeitou a exceção de pré-executividade
apresentada sob o fundamento de que figura como o meio processual e
momento inadequados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021928-75.2020.8.26.0000 - Novo Horizonte - Voto no 33467 mlzz410 3
Inconformada,
a
agravante
argumenta,
apertada síntese, que não busca rediscutir tema já transitado em julgado, mas
sim esclarecer o montante que está sendo executado, uma vez que a planilha
desconsiderou a redução, feita em apelação, dos honorários advocatícios que
estão sendo cobrados, bem como que ela, recorrente, passou a se manifestar
assim que ingressou nos autos em substituição de sua genitora, inicial
executada, depois de seu falecimento.
Após o indeferimento de liminar, vieram aos
autos a contraminuta e novo despacho, seguido da devida resposta, para
manifestação sobre as preliminares apresentadas na resposta.
É o relatório.
Inicialmente, ficam afastadas as preliminares
suscitadas na contraminuta, devendo ser conhecido o recurso, apesar de, no
mérito, não prosperar.
O agravo veio acompanhado de cópia dos
autos físicos e, principalmente, da decisão agravada. Ainda que não tenha, a
agravante, juntado cópia da resposta dos agravados à exceção de pré-
executividade e da procuração de seus patronos, deve-se rejeitar a preliminar,
pois a falta de tais peças, na hipótese vertente, não ensejou qualquer prejuízo
ao conhecimento da controvérsia e nem à defesa dos recorridos, que,
inclusive, apresentaram contraminuta na sequência do despacho inicial deste
agravo. Assim, as preliminares do caso em apreço devem ser analisadas com
base no art. 283, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Ademais, a atual legislação processual,
estabelece a primazia do julgamento do mérito, mostrando-se possível aplicar
de forma análoga neste caso o art. 488 do CPC.
Oportuno salientar, ainda, que os recorridos,
em grande parte do pleito, inclusive deste cumprimento de sentença, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021928-75.2020.8.26.0000 - Novo Horizonte - Voto no 33467 mlzz410 4
pode ser visto do andamento registrado por esta E. Corte, encontravam-se
advogando em causa própria, pois as publicações estavam em seus próprios
nomes.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PROCESSO FÍSICO NA ORIGEM. Decisão que rejeita
impugnação à penhora. PRELIMINAR RECURSAL. Ausência da contestação e
da procuração outorgada ao substabelecente que, no caso em apreço, não
acarretou qualquer prejuízo à compreensão da controvérsia e à defesa dos
agravados. Primazia do mérito. Instrumento satisfatório. BEM DE FAMÍLIA. À
margem da controvérsia relativa à existência de outros bens, as provas
demonstram que, à época da constrição, o imóvel não possuía acessões,
tratando-se de mero lote urbano, sem natureza residencial. Construção
averbada após a constrição. O agravante, maliciosamente, após a penhora,
realizou benfeitorias no terreno com o fim de tipificá-lo como bem de família.
Sabe-se que não se pode premiar a torpeza da parte que age ao arrepio da
boa-fé processual. Impenhorabilidade não reconhecida. Decisão mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
(Agravo
de
Instrumento
no
2042388-54.2018.8.26.0000 Bauru - 2a Câmara de Direito Privado Rel.
Rosangela Telles J. 04/10/2018) (grifei)
Quanto ao cumprimento do disposto no § 2o do
art. 1.018 do CPC, a recorrente demonstrou, com a juntada do documento de
fls. 258/259, que juntou nos autos principais petição informando a
protocolização do presente agravo de instrumento, dentro do prazo, pois a
interposição do recurso ocorreu em 10/02/2020 e o protocolo da petição data
de 11/02/2020.
No mérito, o agravo não merece prosperar.
Conquanto a agravante assevere que, no
instante em que tomou ciência do processo com o falecimento de sua genitora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021928-75.2020.8.26.0000 - Novo Horizonte - Voto no 33467 mlzz410 5
então executada, e ingressou nos autos como sucessora, apresentou a sua
exceção de pré-executividade indicando o excesso dos cálculos utilizados no
cumprimento de sentença, o fato é que ela deve entrar no processo no estado
em que ele se encontra, estando inviabilizada qualquer retroatividade dos atos
processuais. Com efeito, o cumprimento teve início no ano de 2014 e o
comunicado do falecimento ocorreu em 2017, sendo certo que já havia
transcorrido grande parte do pleito até o advento da morte da executada
original, no qual não havia sido apresentada qualquer impugnação ao que
estava sendo cobrado.
Não pode a recorrente, por ter ingressado
posteriormente, no feito, buscar discutir aspectos em momentos e meios não
adequados. Afinal, como pode ser visto do andamento do processo, foram
dadas as oportunidades para a insurgência do quanto estava sendo
executado, mas a executada deixou transcorrer os prazos. Ademais, conforme
a legislação processual, tanto pelo CPC de 1973 quanto pelo atual CPC (art.
475-L e art. 525, respectivamente), o meio processual adequado para se
discutir o excesso de execução é a impugnação.
Ainda que não prevista em lei, a exceção de
pré-executividade é viável quando tratar de matéria que pode ser reconhecida
de ofício, cuja demonstração seja feita de forma incontroversa e imediata pelo
interessado, em razão de clara nulidade do processo executivo, dispensando-
se dilação probatória.
Segundo Marcus Vinicius Rios Gonçalves,
essa espécie de defesa é admitida “conquanto não cognoscíveis de ofício,
poderiam ser comprovadas prima facie, por documentos. Com isso, a par das
objeções de pré-executividade, admitiram-se verdadeiras exceções de pré-
executividade. A condição para que sejam recebidas e processadas é que a
defesa possa ser comprovada prima facie. Se a questão fática depende de
prova, o juiz não a receberá, determinando que a questão seja remetida à
impugnação” .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021928-75.2020.8.26.0000 - Novo Horizonte - Voto no 33467 mlzz410 6
De acordo com o exposto pelo MM.o Juízo da
causa, uma vez efetuada a citação da ora agravante na qualidade de
sucessora, houve também o decurso de prazo para a sua manifestação,
indicando, mais uma vez, ausência de impugnação.
Oportuno transcrever assertivas do MM.o
Magistrado de primeira instância, com indicação da cronologia dos fatos
pertinentes: “no caso dos autos, verifica-se que a executada foi regularmente
intimada do presente cumprimento de sentença em 21/06/2014 (fls. 452),
tendo decorrido o prazo para pagamento em 30/07/2014 (fls. 455), bem como
também foi intimada da penhora do imóvel e advertida do prazo para oferecer
impugnação em 25/02/2015, nos termos do antigo art. 475-J. do CPC/1973 (fl.
527). Houve decurso do prazo, sem apresentação de qualquer impugnação
pela devedora. Portanto, a executada teve oportunidade de se manifestar a
respeito do suposto excesso de execução quando intimada para tanto e não o
fez. Pretende, agora, a executada e filha da devedora-falecida, devidamente
substituída na presente ação, impugnar, em momento inoportuno, a referida
planilha. Vê-se, portanto, que ocorreu a preclusão acerca dessa discussão
diante da ausência de impugnação da executada no momento apropriado”.
Diante do exposto, nego provimento ao
agravo.
ALVARO PASSOS
Relator